Tribunal: TJMT
Processo: 1016970-07.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016970-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), VANDERLENE MARIA DA SILVA TAVARES - CNPJ: 07.925.493/0001-10 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NO TEMA 1.282 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DE PRECEDENTE VINCULANTE. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em execução fiscal, declarou a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN e a ilegalidade do regime de ICMS Estimativa Simplificada, extinguindo parcialmente o feito executivo com resolução de mérito. O pedido recursal visa afastar a declaração de inexigibilidade da TACIN, em razão de recente precedente do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.282).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se subsiste a exigibilidade da TACIN, à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da repercussão geral, com eficácia vinculante imediata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.417.155/RN (Tema 1.282), reconhece a constitucionalidade das taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ou postos à disposição pelos Corpos de Bombeiros Militares.

4.

A orientação firmada possui aplicação imediata, nos termos dos arts. 926 e 927, I, do CPC, independentemente do trânsito em julgado, a partir da publicação da ata de julgamento.

5.

No caso concreto, a TACIN está regularmente instituída por lei estadual, com destinação específica ao custeio da estrutura de prevenção e combate a incêndios, atendendo aos requisitos constitucionais de especificidade e divisibilidade (CF, art. 145, II).

6.

A manutenção da inexigibilidade da taxa implicaria privação de receita destinada a serviço essencial, configurando perigo de dano e violando o dever de observância a precedente vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É constitucional a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN quando vinculada à utilização efetiva ou potencial dos serviços de prevenção e combate a incêndios prestados ou postos à disposição pelo Corpo de Bombeiros Militar, conforme tese firmada pelo STF no Tema 1.282.

2.

A aplicação de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal independe do trânsito em julgado do acórdão paradigma, bastando a publicação da ata de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1010510-95.2021.8.11.0015, em trâmite perante a 6ª Vara Cível de Sinop, que, examinando as Certidões de Dívida Ativa n. 2020276498, 2020745147 e 2020735763, reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN e a ilegalidade do regime de ICMS Estimativa Simplificada, julgando, por conseguinte, improcedente o pedido executivo nesses pontos e extinguindo parcialmente o feito com resolução do mérito.

Nas razões recursais, o ente agravante sustenta, em síntese, que a decisão atacada diverge do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da repercussão geral, assentado no julgamento do RE 1.417.155/RN, no qual se reconheceu a constitucionalidade das taxas estaduais instituídas em razão da utilização efetiva ou potencial dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca salvamento ou resgate, prestado ou postos à disposição pelos Corpos de Bombeiros Militares. Aduz estarem presentes a plausibilidade do direito e o risco de dano inverso, ante o comprometimento do financiamento de serviço público essencial, e requer a atribuição de efeito suspensivo, além do provimento final do recurso para restaurar a exigibilidade da TACIN no caso concreto. (Id. 28905367).

Distribuído o agravo à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, o qual coube a mim a relatoria por distribuição regimental, sobreveio decisão monocrática que concedeu a tutela recursal, atribuindo efeito suspensivo para sustar os efeitos do pronunciamento hostilizado até o julgamento definitivo do presente recurso. (Id. 289392370).

Sem contraminuta.

Convocada a manifestar nos autos, na qualidade de custos legis, a douta Procuradoria de Justiça, manifestou pela ausência de interesse público relevante a ensejar a atuação ministerial. (Id. 297306882).

Após, vieram-me conclusos porá decisão de mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida nos autos da execução fiscal n. 1010510-95.2021.8.11.0015, na qual se declarou a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN e a ilegalidade do regime de ICMS Estimativa Simplificada, extinguindo parcialmente o feito executivo com resolução de mérito.

Em suas razões, o agravante sustenta que o decisum vergastado encontra-se em dissonância com a orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 1.417.155/RN (Tema n. 1.282 da repercussão geral), ocasião em que o Plenário daquela Corte fixou a tese de que “
são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.

A controvérsia posta à apreciação restringe-se, portanto, à subsistência da cobrança da TACIN no caso concreto, à luz do precedente vinculante recentemente firmado pela Suprema Corte.

Com efeito, a decisão de primeiro grau adotou como fundamento o entendimento anteriormente prevalecente no âmbito desta Corte e do próprio STF, consubstanciado na ADI n. 2.908, que reputava inconstitucional a instituição da TACIN pelos Estados, sob o argumento de que a segurança contra incêndio configuraria serviço indivisível, insuscetível de custeio por taxa. Entretanto, tal compreensão foi superada pelo julgamento do Tema n. 1.282, cuja ata foi publicada em 28/03/2025, reconhecendo-se a constitucionalidade da exação quando vinculada à utilização efetiva ou potencial dos serviços de prevenção e combate a incêndios prestados ou colocados à disposição pelo Corpo de Bombeiros Militar.

A novel orientação possui eficácia vinculante imediata, conforme reiteradamente decidido por este Tribunal e em consonância com os arts. 926 e 927, I, do Código de Processo Civil, não sendo necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para a sua aplicação, por força da publicação da respectiva ata de julgamento, consoante, inclusive, precedentes hodiernos desta Corte em Juízo de retratação.

No caso dos autos, as Certidões de Dívida Ativa n. 2020276498, 2020745147 e 2020735763, que instruem a execução fiscal originária, incluem crédito tributário decorrente da TACIN, regularmente instituída pela legislação estadual, com destinação específica ao custeio da estrutura de prevenção e combate a incêndios, atendendo, pois, aos requisitos constitucionais da especificidade e divisibilidade previstos no art. 145, II, da Constituição Federal, tal como assentado pelo STF no precedente de observância obrigatória.

Assim, constatada a presença simultânea da
probabilidade do direito
,
consubstanciada na aplicação obrigatória da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, e do
perigo de dano
, decorrente da privação de receita vinculada a serviço essencial.

A subsistência de crédito fiscal fundado em norma declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal impõe, como corolário, a reforma da decisão recorrida, a fim de afastar a declaração de inexigibilidade da TACIN e determinar o prosseguimento da execução fiscal no ponto, permanecendo, contudo, hígido o reconhecimento da ilegalidade do regime de ICMS Estimativa Simplificada, matéria não devolvida no presente recurso e já acobertada pela coisa julgada parcial formada nos autos de origem.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e lhe DOU PROVIMENTO para cassar a decisão agravada no tocante à extinção parcial da execução fiscal referente à Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, determinando o prosseguimento do feito executivo quanto ao respectivo crédito tributário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025